Tribunal: STF
Processo: RMS 34309
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
RECURSO ORDINÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PREFERÊNCIA – JULGAMENTO CONJUNTO – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Os recorrentes buscam reformar acórdão mediante o qual a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça indeferiu petição inicial de mandado de segurança impetrado contra atos formalizados no recurso em mandado de segurança nº 47.289, por meio do qual, na origem, impugnadas decisões proferidas no âmbito do processo nº 5005436-71.2013.827.0000, que chegou ao Supremo por intermédio do recurso extraordinário com agravo nº 1.199.407.
    Vossa Excelência, em 5 de novembro de 2019, negou seguimento ao recurso ordinário, considerada a impetração em face de pronunciamento transitado em julgado – verbete nº 268 da Súmula do Supremo. 
    Os recorrentes interpuseram embargos de declaração, desprovidos em 9 de março de 2020. Sobreveio agravo interno.
    A União foi intimada, em 13 de abril último, para apresentar contraminuta.
    Com a petição/STF nº 31.078/2020, os recorrentes pedem prioridade na tramitação deste recurso em mandado de segurança e do autuado sob o nº 35.605, evocando o artigo 20 da Lei nº 12.016/2009. Postulam seja retirado, do calendário de julgamentos, o recurso extraordinário com agravo nº 1.199.407 – agravo regimental nos embargos de declaração inserido na pauta da Sessão Virtual da Primeira Turma a iniciar em 22 de maio próximo –, objetivando que, antes, sejam apreciados os ordinários. Sucessivamente, requerem a análise conjunta dos recursos.
    Consulta ao sítio do Supremo revela estar o recurso ordinário de nº 35.605 concluso a Vossa Excelência, para julgamento.
    2. O agravo interno foi interposto por ambos os impetrantes. Retifiquem a autuação, conforme determinado no item 2 da decisão de 9 de março de 2020.
    O recurso extraordinário com agravo foi objeto de exame, faltando o crivo quanto ao agravo protocolado após a interposição dos embargos.
    A norma do artigo 20 da Lei nº 12.016/2009 confere tramitação prioritária à ação mandamental. Não implica óbice à apreciação de outros casos incluídos em pauta.
    No tocante ao que requerido sucessivamente, mostra-se impertinente a análise conjunta dos recursos, uma vez já formalizadas decisões mediante as quais negado seguimento a este recurso ordinário e desprovido o recurso extraordinário com agravo nº 1.199.407, pendente o recurso ordinário de nº 35.605.
    3. Indefiro os pedidos.
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator